Tribunal: TJPA
Processo: 0809475-53.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809475-53.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EZEQUIEL PROGENIO DE PROGENIO, HAROLDO PROGENITO DINIS

AGRAVADO: MARIA DAS DORES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809475-53.2018.8.14.0000.

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA.

AGRAVANTE:
MARIA DAS DORES GONÇALVES.

ADVOGADO:
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11.505.

AGRAVADO:
EZEQUIEL PROGENIO DE PROGENIO e HAROLDO PROGENITO DINIS.

ADVOGADO:
MARCOS SOARES BARROSO – OAB/PA 15.847.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES NO 2º GRAU. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0809475-53.2018.8.14.0000.

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA.

AGRAVANTE:
MARIA DAS DORES GONÇALVES.

ADVOGADO:
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR – OAB/PA 11.505.

AGRAVADO:
EZEQUIEL PROGENIO DE PROGENIO e HAROLDO PROGENITO DINIS.

ADVOGADO:
MARCOS SOARES BARROSO – OAB/PA 15.847.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo

interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MARIA DAS DORES GONÇALVES
em face de
EZEQUIEL PROGENIO DE PROGENIO e HAROLDO PROGENITO DINIS
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao presente recurso, para conceder o

efeito
SUSPENSIVO
pleiteado, suspendendo a decisão do juízo de piso, até ulterior deliberação.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que se desincumbiu a contento em comprovar todos os requisitos a liminar: o esbulho, tal violência ocorrida em menos de ano e dia, a posse anterior da agravada, e a perda da posse para os agravados, seja através da prova documental acostada com a inicial tais como fotografias, notificação judicial de retomada do bem, e escritura pública emitida pelo competente cartório imobiliário, seja pelos depoimentos testemunhais na audiência de justificação de posse que comprovaram a data aproximada do esbulho e a ausência do direito dos agravantes.

Destarte, conclui-se que a decisão interlocutória prolatada pelo juízo a quo, mostra-se eficaz e conveniente ao deslinde do feito, motivo pelo qual tal decisão não merece reforma, diferentemente do que entendeu o douto Desembargador Relator.

Desta forma, sustenta que não há de prosperar a r. decisão monocrática que julgou procedente presente Agravo de Instrumento.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 15 (QUINZE) DIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES NO 2º GRAU. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, da análise dos argumentos recursais, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos.

Isto porque, de acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E no presente caso, quando da análise da tutela de urgência, entendi estarem presentes ambos os requisitos, tendo em vista que os recorridos se encontram sob a posse direta da área em litígio há mais de 10 anos, promovendo o uso sustentável da mesma, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, configurando, portanto, a probabilidade do direito.

O perigo de dano resta caracterizado pela possibilidade de retirada abrupta dos recorrentes da área em que residem há mais de 10 anos.

Ademais, entendo que a autora/agravante não comprovou o perigo de dano para obter o provimento liminar, pois, repita-se os recorrentes residem no imóvel objeto da lide há mais de 10 anos.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE

- TUTELA ANTECIPADA IMITINDO OS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO

PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA

DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO

UNANIMIDADE.

(TJPA. 2007.01871324-16, 69.536, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2007-12-13, Publicado em 2007-12-18)

De ressaltar que a presente decisão é de natureza precária, podendo ser modificada pelo juízo de piso após a instrução do feito, momento em que a análise da posse sobre a propriedade será melhor apurada.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao presente recurso, para conceder o

efeito
SUSPENSIVO
pleiteado, suspendendo a decisão do juízo de piso, até ulterior deliberação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022